Tribunal: STF
Processo: RE 112923
Classe: RE
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1987-04-10
Data de publicação: 1987-04-10

Ementa:
- IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS, EXIGIDO EM RELAÇÃO A INGRESSOS
GRATUITOS ('PERMANENTES'), FORNECIDOS POR EXIBIDORES DE
ESPETACULOS CINEMATOGRÁFICOS.
COBRANÇA INDEVIDA, POR FALTA DE BASE DE CALCULO, CAPAZ DE
CONFIGURAR A HIPÓTESE LEGAL DE INCIDENCIA (ART. 9. DO CÓDIGO
TRIBUTÁRIO NACIONAL).
RECURSO EXTRAORDINÁRIO DE QUE NÃO SE CONHECE.